Tribunal: TJDFT
Processo: 0001855-64.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. (ART. 157, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (ART. 345 DO CP) INVIÁVEL. ANIMUS FURANDI DEMONSTRADO. ABUSO DE CONFIANÇA. RELAÇÃO DE EMPREGO. VÍNCULO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A materialidade e autoria do delito de furto (art. 155 do CP) foram suficientemente comprovadas. As provas dos autos são claras e precisas em demonstrar a conduta do acusado em subtrair para si os conectores e aparelho de scanner de propriedade da oficina em que prestava serviço.
2. Demonstrado o animus furandi do réu em subtrair para si bens de propriedade da empresa em que trabalhava, resta inviável a desclassificação de sua conduta para o tipo penal previsto no art. 345 do CP (exercício arbitrário das próprias razões), ainda mais quando a versão apresentada pelo acusado, de que teria se apropriado dos objetos para saldar dívida com o patrão, não encontrou nenhuma correspondência com as provas formuladas nos autos.
3. A qualificadora relativa ao abuso de confiança exige para sua configuração a comprovação de que entre as partes existia um vínculo subjetivo de credibilidade e confiança o que não restou demonstrado nos autos. A mera relação de emprego, por si só, não é suficiente para fazer incidir a qualificadora prevista no § 4o, II do art. 155 do CP, sendo necessária a comprovação do vínculo subjetivo.
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.